Tribunal: CARF
Processo: 10240.000436/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000436/2008-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.869 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
ANÍBAL DE JESUS RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 352 e ss).
Pois bem. Trata-se de autuação contra o contribuinte acima qualificado, conforme
auto de infração de fis. 294/304 para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios de
2004, 2005 e 2006, anos: calendários de 2003, 2004 e 2005, no valor de R$ 1.273.180,60 (hum
milhão, duzentos e setenta e três mil, cento e oitenta reais e sessenta centavos), valor já acrescido
dos juros de mora e multa de ofício, calculados de acordo com a legislação de regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, conforme fls. 296/298,
descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração ora guerreado.
No dia 20/03/2008, foi juntada a impugnação de fls. 311/346, cujo teor em suma
foi o seguinte:
1. Cita farta doutrina e jurisprudência administrativa e dos tribunais;
2. Argui ofensa a princípios constitucionais e legais;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000436/2008-95
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

3. DA IMPROCEDÊNCIA E DA ILEGALIDADE DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS
COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NULIDADE. FLS. 313/321;
4. DA INCLUSÃO DE DUPLICIDADE DE UM MESMO DEPÓSITO. FLS. 321/322;
5. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO FORMAL: AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE MPF. FLS. 322/328;
6. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. FLS.
328/329;
7. DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA.
DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE CONFISCO. NULIDADE. FLS.
329/332;
8. OFENSA À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. FLS. 332/333;
9. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. LANÇAMENTO FISCAL PRECÁRIO. FALTA
DE CERTEZA QUANTO À CORRETA CAPITULAÇÃO LEGAL DA INFRAÇÃO
FLS. 334/340;
10. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS. FLS. 340/344;
11. ERRO
QUANTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
VALORES
OBJETO
DE
TRANSFERÊNCIAS
ENTRE
CONTAS
DE
MESMA
TITULARIDADE
DO
IMPUGNANTE. FLS. 344/345;
12. Finalmente requer o cancelamento do auto de infração lavrado e o reconhecimento e
decretação da nulidade em razão da não ocorrência da omissão de receitas e da falta de
certeza quanto a correta capitulação legal da infração imputada ao impugnante. Além
disso requer também seja julgada totalmente procedente a impugnação, provado que o
impugnante não era titular nem o beneficiário econômico dos depósitos glosados.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 352 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
de ofício e cumpridas as formalidades 1egais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares argüidas.
OMISSÃO DE RENDIMENTDS PROVENIENTES DE DEPÓSITO BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Incabível o agravamento da multa, quando não comprovado nos autos, que a ação ou
omissão do contribuinte teve o propósito deliberado de impedir ou retardar a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária, utilizando-se de meios que caracterizam
evidente intuito de fraude.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer deles manter-se passivo, apenas alegando fatos que o favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal. Nesse passo, o Fisco deve comprovar regularmente seu direito ao crédito
tributário provando o acréscimo patrimonial. Já o contribuinte deve apresentar qualquer
fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao referido acréscimo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 381 e ss), transcrevendo, ipsis litteris, a sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Pois bem. Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a
existência de rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o
contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção
legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Para além do exposto, a fim de caracterizar a omissão, o auditor-fiscal deve
intimar previamente o titular e os eventuais co-titulares da conta para comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados nas contas bancárias. Deve
também excluir as transferências realizadas de uma conta para a outra do mesmo titular, para não
tributar duas vezes o mesmo fato gerador, bem como excluir os depósitos ou créditos inferiores a
R$ 12.000,00 se seu somatório não ultrapassar R$ 80.000,00. Além disso, ao buscar o valor
supostamente omitido, deve sempre levar em conta a realidade fática do contribuinte.
Contudo, entendo que se faz presente, no caso concreto, questão prejudicial que
impede um exame seguro acerca da matéria posta.
Isso porque, em que pese a decisão recorrida ter atribuído ao sujeito passivo, 50%
dos rendimentos da conta corrente no 29.853-0, do Banco do Brasil S/A, relativos ao período de
setembro de 2003 a novembro de 2004, por se tratar de conta conjunta com ILADIS MARVEL
BEHR, entendo que o procedimento correto seria a exclusão total do valor lançado, eis que não
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

há nos autos, comprovação no sentido de que a cotitular tenha sido intimada para comprovar a
origem dos recursos depositados na referida conta.
Vejamos o que diz o artigo 42, da Lei 9.430/96 que trata da infração apurada, in
verbis:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(grifamos)
Depreende-se da legislação encimada, pois, que para a caracterização da
presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, é indispensável e obrigatória a intimação de todos os titulares da conta fiscalizada.
Nesse sentido foi editada a Súmula CARF n° 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Dito isto, para decidir com maior segurança sobre a matéria, a principal
controvérsia apresentada gira em torno da intimação ou não de ILADIS MARVEL BEHR para
se manifestar acerca da conta corrente no 29.853-0, do Banco do Brasil S/A, no tocante ao
período de setembro de 2003 a novembro de 2004 antes da lavratura do auto de infração,
ainda que em procedimento fiscal distinto.
Isso porque, inicialmente, debruçando-se sobre os autos, não há nenhuma
informação sobre eventual intimação da Sra. ILADIS MARVEL BEHR acerca desta conta
corrente, especificamente.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da
questão posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, necessário se faz a verificação e apreciação da eventual intimação ou
não.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a
fim de que a autoridade fiscal providencie o seguinte: (I). Manifeste-se acerca da intimação ou
não da co-titular da conta corrente no 29.853-0, do Banco do Brasil S/A, a Sra. ILADIS
MARVEL BEHR antes da lavratura do auto de infração, ainda que em procedimento fiscal
distinto; (II). Caso a resposta ao item I seja positiva, junte aos autos cópia da referida intimação1;
(III). Ao final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim desejar.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

1 A cópia deve se limitar às informações referentes à conta conjunta solicitada.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital